Tribunal: TJSP
Processo: 1017384-90.2016.8.26.0068
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTENTE. PREQUESTIONAMENTO. MENÇÃO EXPRESSA A DISPOSITIVOS DE LEI. DISPENSÁVEL. EMBARGOS REJEITADOS.
1. A contradição do julgado com o entendimento da parte ou supostamente com a lei não autoriza correção em sede Embargos de Declaração.
2. Considera-se cumprido o requisito do prequestionamento se o tema jurídico foi enfrentado na decisão, ainda que sem

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTENTE. PREQUESTIONAMENTO. MENÇÃO EXPRESSA A DISPOSITIVOS DE LEI. DISPENSÁVEL. EMBARGOS REJEITADOS.
1. A contradição do julgado com o entendimento da parte ou supostamente com a lei não autoriza correção em sede Embargos de Declaração.
2. Considera-se cumprido o requisito do prequestionamento se o tema jurídico foi enfrentado na decisão, ainda que sem referência expressa do dispositivo legal pretensamente violado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000786537
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1017384-90.2016.8.26.0068/50001, da Comarca de Barueri, em que é embargante
DANILO SILVEIRA SANTOS, são embargados HESA 84 INVESTIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA, HELBOR EMPREENDIMENTOS S/A e CONDOMÍNIO
ALPHA STAY.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente sem voto), DONEGÁ MORANDINI E BERETTA DA SILVEIRA.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1017384-90.2016.8.26.0068/50001 - LGA
2
Embargos de Declaração Cível no 1017384-90.2016.8.26.0068/50001
Embargante: Danilo Silveira Santos
Embargdos: Hesa 84 Investimentos Imobiliários Ltda, Helbor Empreendimentos S/A e
Condomínio Alpha Stay
V. 3170
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
CONTRADIÇÃO.
INEXISTENTE.
PREQUESTIONAMENTO.
MENÇÃO
EXPRESSA
A
DISPOSITIVOS
DE
LEI.
DISPENSÁVEL. EMBARGOS REJEITADOS.
1. A contradição do julgado com o entendimento da parte ou
supostamente com a lei não autoriza correção em sede Embargos
de Declaração.
2. Considera-se cumprido o requisito do prequestionamento se o
tema jurídico foi enfrentado na decisão, ainda que sem referência
expressa do dispositivo legal pretensamente violado.
Trata-se de Embargos de Declaração interpostos contra o Acórdão de
páginas 592/604 dos autos principais, com o argumento de que este contém
contradição e para fins de prequestionamento.
É O RELATÓRIO.
VOTO.
Conheço dos Embargos, porquanto tempestivos, mas nego-lhes
provimento, por não vislumbrar a configuração de nenhuma contradição que
justifique a declaração pleiteada. Os termos do acórdão embargado são claros,
inequívocos, nada restando a ser declarado.
Na realidade, o embargante sustenta contradição com o seu entendimento
de que os honorários não podiam ser fixados na forma em que foi. A contradição do
julgado com o entendimento da parte, entretanto, não autoriza correção em sede

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1017384-90.2016.8.26.0068/50001 - LGA
3
Embargos de Declaração, conforme já decidiu o Colendo Superior Tribunal de
Justiça (EDcl no REsp 218.528/SP, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha).
Nem mesmo a alegada contradição do julgado com a lei permite
modificação por meio de aclaratórios. Nesse sentido:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Indicação, de forma bastante clara, dos
fundamentos fáticos e jurídicos que embasaram o provimento, em parte, do
agravo de instrumento interposto pela embargada, a impedir que se fale em
obscuridade do julgado A contradição sanável por meio de embargos de
declaração é a interna ao julgado, vale dizer, a da decisão consigo mesma,
resultante da presença, em sua fundamentação ou dispositivo, de
proposições inconciliáveis e logicamente incompatíveis entre si, e não a
existente entre o julgado e a lei, a jurisprudência, a prova dos autos, ao
entendimento da parte, aos requerimentos desta ou a outros julgados, não
verificada
no
caso
em
exame

Embargos
declaratórios
rejeitados. (Embargos de Declaração Cível 2079033-10.2020.8.26.0000;
Relator: Caio Marcelo Mendes de Oliveira; Órgão Julgador: 32a Câmara de
Direito Privado; Data do Julgamento: 24/07/2020 destaque meu).
Na verdade, o que se observa é que a embargante deseja a reforma do
julgado, com reapreciação de tese, ou seja, quer dar efeitos infringentes aos
aclaratórios, o que é inadmissível por essa via processual.
Quanto ao prequestionamento, conforme entendimento pacífico do
Colendo Superior Tribunal de Justiça, “se a matéria foi abordada pelo Tribunal
local, ainda que sem menção a dispositivos de lei, é de se considerar cumprido o
requisito do prequestionamento, ainda que de modo implícito” (EDcl nos EDcl no
AgRg no Ag 1.279.249/PE, Rel. Min. Moura Ribeiro, Quinta Turma).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1017384-90.2016.8.26.0068/50001 - LGA
4
No mesmo sentido, segundo o Excelso Supremo Tribunal Federal: “Não
há necessidade de constar, do acórdão, os números dos artigos, dos incisos, dos
parágrafos relativos à matéria examinada. Basta que o tema tenha sido decidido
(...).” (STF-RT 703/226, Ministro Marco Aurélio).
Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS, mantendo o Acórdão tal
como está lançado.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora